Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718550-95.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JONAS RODRIGUES TAVARES, CLEUZA GONÇALVES DA COSTA RECORRIDOS: FILIPE TORRES SERPA, ANDRESSA DE ANDRADE GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRETENSÃO PETITÓRIA. PROPRIETÁRIO. DIREITO DE SEQUELA. DOMÍNIO DEMONSTRADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO VALOR ALUSIVO AO PREPARO RECURSAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de imissão dos demandantes na posse de bem imóvel em exame. 2. Nos moldes do art. 1228 do Código Civil a sequela, característica essencial dos direitos reais, é a prerrogativa garantida ao proprietário para que possa perseguir o bem e obtê-lo em face de quem quer que seja, a despeito da situação jurídica ostentada pelo possuidor ou detentor. 3. A ação de imissão de posse tem natureza petitória, ou seja, pressupõe a comprovação de que o autor tem o domínio, sem posse, sobre o bem, não podendo haver confusão com o objeto das ações possessórias. 4. No caso, verificado que os autores comprovaram que têm o domínio, sem a posse, sobre o bem, reputa-se legítima a expedição da ordem de imissão de posse em favor dos demandantes. 5. Observa-se que os demandados optaram por recolher o valor alusivo ao preparo recursal e coligiram aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. 5.1. Com efeito, por alguma razão, os recorrentes entenderam que passaram a ter condições financeiras para arcar com os custos inerentes ao seguimento do processo. 5.2. Diante desse contexto mostra-se impositiva a revogação da gratuidade de justiça concedida aos demandados. 6. Em regra, os honorários de advogado devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. 6.1. Nas hipóteses em que o valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se mostrar exorbitante, é atribuição do Juízo singular observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Recurso dos autores conhecido e provido. Recurso dos réus conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 98, §1o, incisos I e VI, e 99, §§2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a revogação da gratuidade de justiça concedida em primeiro grau, tão-somente pelo fundamento da incompatibilidade do benefício com o pagamento do preparo da apelação. Aduzem que o baixo valor do preparo pago não afasta a hipossuficiência a amparar a gratuidade. Pedem a concessão da benesse em relação ao preparo do presente recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “"É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida do REsp 2.051544, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2023). Ademais, “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 98, §1o, incisos I e VI, e 99, §§2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012